Tribunal: STF
Processo: ARE 1540251
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisão que não admitiu recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 214):



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ÓRGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE. AÇÃO CONTROLADA. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES DAS CONVERSAS ATRAVÉS DE RÁDIOS HT'S. AFASTAMENTO. MEIO DE COMUNICAÇÃO ABERTO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COAÇÃO MORAL NA FASE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PEDIDOS DE RECURSO EM LIBERDADE. PREJUDICADO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS AGENTES CUJO ENVOLVIMENTO COM AS DROGAS APREENDIDAS RESTOU COMPROVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À RÉ CUJAS CONDUTAS NÃO SE LIGAVAM DIRETA OU INDIRETAMENTE AO TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A FAMILIARES QUE PRATICARAM APENAS CONDUTAS OMISSIVAS, SEM MAIORES ENVOLVIMENTOS COM A ATIVIDADE CENTRAL DA QUADRILHA. POSSIBILIDADE. LAVAGEM DE CAPITAIS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE EM RELAÇÃO ÀQUELES CUJO DOLO RESTOU EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. INVIABILIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CONDENAÇÃO POR AMBOS OS DELITOS EM CONCURSO FORMAL. NECESSIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. REEXAME DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. CABIMENTO. PATAMAR EXACERBADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 40, DA LEI 11.343106. INADMISSIBILIDADE. RÉUS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 20, § 30 DA LEI N° 12.850113. CONSERVAÇÃO EM RELAÇÃO ÀQUELES RÉUS IDENTIFICADOS COMO LIDERES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DISPOSTA NO artigo 10, §40 da Lei n° 9.613198. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇAO DA PENA. DESCABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. REJEITADAS AS PRELIMINARES DEFENSIVAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A técnica especial de investigação denominada ação controlada, prevista na Lei de Organização Criminosa, dentre outras, ocorre nas hipóteses em que a autoridade policial decide por esperar o melhor momento para proceder à atuação com base em indícios mais sólidos da ocorrência do crime Investigado ou mesmo para poder atingir um maior número de envolvidos. 2. Referida técnica policial é plenamente válida sempre que necessária à elucidação dos fatos, dadas as circunstâncias do caso concreto, sequer se exigindo autorização judicial, mas tão somente prévia comunicação ao Juízo. 3. Não tendo a Policia instigado os agentes a praticarem o ato delituoso, não há que se falar em flagrante preparado. 4. Rádios comunicadores tratam-se de meio de comunicação aberto, já que se utilizam de frequências públicas e não codificadas, razão pela qual sua comunicação não se encontra protegida pelo sigilo, nos termos do artigo 5°, inciso XII, da Constituição da República. S. A alegação de coação moral quando da oitiva dos investigados/testemunhas na fase inquisitorial deve ser indubitavelmente comprovada, sob pena de não possuir força suficiente para desconstituir os elementos informativos. 6. Ademais, os vícios existentes no inquérito policial, por ser mero procedimento informativo, não nulificam o processo penal. 7. Havendo justificativa plausível para o retardamento do envio das amostras de drogas apreendidas em ação controladas para serem periciadas pelo setor técnico competente, notadamente em razão da complexidade da operação policial, com indícios de vazamentos, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia da prova. 8. Não há que se falar em nulidade, por ausência de fundamentação, da decisão primeva que recebeu a denúncia, uma vez que o referido ato dispensa fundamentação complexa, dada a sua natureza interlocutória. Precedentes. 9. Tendo todo o processo criminal transcorrido na mais absoluta regularidade, em observâncias aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não há que se falar em cerceamento de defesa. 10. Deve ser rechaçada a preliminar de nulidade do feito pelo indeferimento do pedido de testemunha não arrolada à tempo e modo, pois ao Juiz cabe a livre apreciação das provas, não devendo ficar, necessariamente, adstrito aos pedidos das partes. 11. Prejudicado está o pedido de recorrer em liberdade quando o feito encontra-se pronto para o julgamento da apelação. 12. Havendo provas robustas acerca da materialidade e autorias do delito de tráfico de drogas, sobretudo pela prova testemunhal colacionada, somadas às diversas diligências investigativas realizadas pela policia judiciária, necessária a condenação daqueles acusados diretamente ligados às drogas apreendidas. 13. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de organização criminosa, mormente diante das fartas provas que demonstram o envolvimento dos agentes com o grupo, não há que se falar em absolvição. 14.0 crime do art. 2 0 da Lei 12.850113 é independente em relação a eventuais delitos outros cometidos pelos membros da organização, descabendo sustentar-se a absolvição ao argumento de inexistência de prova do envolvimento direto do acusado com outros ilícitos cometidos. 15. Não há que se falar em atipicidade das condutas perpetradas antes da vigência da Lei n° 12.850113, que tipificou o crime de organização criminosa, já que se trata de delito permanente, o qual protrai a sua consumação no tempo, de forma que enquanto os agentes continuarem associados para a prática de crimes, possível as suas condenações no tipo penal de regência. 16. A conduta de familiares que usufruem do dinheiro ilícito advindo de atividades criminosas perpetradas por determinado agente não conduz à conclusão de que aderiram à vontade daqueles, integrando a organização criminosa, mas tão somente quando demonstrado a prática de ações concretas, direitas e reiteradas, visando a sustentação do grupo criminoso. 17. A conduta omissiva e permissiva daqueles que contribuem para a ocultação de bens e valores de origem criminosa, configura apenas o crime de lavagem de dinheiro, não podendo, por conclusão automática, imputar-lhes o crime de organização criminosa. 18. Comprovado que os agentes adquiriram bens móveis e imóveis com o intuito de ocultar e dissimular a origem de seus ganhos, provenientes do crime de tráfico de drogas, convertendo-os em ativos lícitos, perpetraram o crime de lavagem de capitais, disposto na Lei 9.613/98.19. Demonstrado que os agentes agiram com dolo especifico, consistente na consciência e vontade de não apenas tornar seguro o proveito dos crimes, como, também, de movimentá-los na intenção de reinseri-lo no sistema financeiro com aparência lícita, suas condutas subsomem-se ao delito de lavagem de capitais, pelo que inviável a desclassificação para.o delito de favorecimento real. 20. Inexistindo elementos a demonstrar que alguns dos agentes efetivamente ocultaram/dissimularam o patrimônio ilícito, suas absolvições quanto ao crime de lavagem de dinheiro é medida que se impõe. 21. A mera conduta de possuir ou portar arma de fogo, munições e acessórios, sem autorização legal, já ofende o bem juridico tutelado pelo tipo, que é a segurança pública, não havendo que se falar em atipicidade da conduta pela aplicação do principio da insignificância, ante ao não preenchimento dos requisitos necessários à sua aplicação. 22. A apreensão, em um mesmo contexto fático, de armas de fogo de uso permitido e restrito, enseja a condenação do agente pelos delitos dos artigos 12 e 16 da Lei 10.826103, em concurso formal, pois se tratam de condutas autônomas, que infringem bens jurídicos diversos. Precedentes. 23. A fixação da pena-base tem como parâmetro as circunstánçias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, sendo que a pena variará conforme a quantidade de circunstâncias desfavoráveis ao réu, as quais devem ser examinadas de acordo com elementos concretos contidos nos autos e sem a valoração de circunstâncias Insitas ao delito perpetrado. 24. Tendo a pena-base sido aplicada em patamar exacerbado, ainda que se considerada as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal como parcialmente desfavoráveis ao agente, aquela deve ser reduzida, mantendo-se o intuito de reprovar e prevenir o crime, sem, contudo, implicar rigor excessivo contra o réu. 25. Tendo um dos agentes confessado a prática do crime de tráfico de drogas, é de rigor a incidência da atenuante respectiva. 26. Incide a agravante prevista no artigo 2 0, § 30 da lei n° 12.850/13 em relação aos réus apontados pela investigação como líderes da organização criminosa. 27. Da mesma forma, comprovado que o crime de lavagem de dinheiro fora perpetrado por intermédio de organização criminosa, não há que se falar em decote da majorante disposta no artigo 1 0, §40 da Lei n°9.613/98.28. Mostra-se inadmissível a incidência da minorante prevista no artigo 33, § 40, da Lei 11.343/06 a réus condenados também pelo crime de organização criminosa, por se tratar de requisito objetivo. 29. Não há que se falar em abrandamento do regime prisional ou em substituição da pena corporal por penas alternativas quando, além do quantum das penas aplicadas, a gravidade concreta das condutas praticadas recomendem as medidas mais gravosas, com o escopo de cumprir satisfatoriamente as finalidades da pena. 30. O STF, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que "é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (RE 638491). 31. Rejeitadas as preliminares defensivas. Recursos parcialmente providos.”



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos em parte, e, na extensão conhecida, rejeitados (eDOC 223).



    No recurso extraordinário de Juliano Donizeti Moreira, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVII, LV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 229), sustenta-se, em síntese, vulneração ao contraditório e à ampla defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha, bem como ilicitude da prova obtida mediante ação controlada e, por fim, desproporcionalidade da exasperação da pena.



    No extraordinário de Neuza de Paula Moreira, João Batista Moreira e Michele Merylin Moreira, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIX, e 93, IX da Constituição Federal.



    Requer-se seja reconhecida a atipicidade da conduta de lavagem de capitais diante falta de fundamentação idônea para tal fim, bem assim da violação ao princípio da reserva legal.



    No recurso de Talison Willian Coelho, Elvis da Silva Bouget, Lucas Gomes da Silva, João Carlos Teodoro Junior, André Peregrino Thomaz e Andre Luizi Veronesi, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVII, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Afirma-se ofensa ao contraditório e à ampla defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha, bem como ilicitude da prova obtida mediante ação controlada e, por fim, desproporcionalidade da exasperação da pena.



    No recurso de Keli Cristina Aparecida de Carvalho, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Postula-se a declaração de nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação.



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais inadmitiu os quatro recursos extraordinários com fundamento na aplicação da Súmula 279 do STF e na ausência de inobservância ao art. 93, IX, da Constituição Federal (eDOC 268). 



    É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar.



     Quanto ao recuso de Juliano Donizete Moreira, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG)



     De igual modo, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



     No mais, observo que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia mediante a interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, bem como por meio do exame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88 e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1126981 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03.09.2019)



     Examinando os agravos de Neuza de Paula Moreira, João Batista Moreira e Michele Merylin Moreira, igualmente verifico que inexiste a alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Com efeito, a tipicidade da conduta de lavagem de capitais foi reconhecida no acórdão recorrido, ainda que vá de encontro aos interesses dos recorrentes.



     Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



     Não bastasse, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF.



     Relativamente ao recurso de Talison Willian Coelho, Elvis da Silva Bouget, Lucas Gomes da Silva, João Carlos Teodoro Junior, André Peregrino Thomaz e Andre Luizi Veronesi, anota-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    De igual modo, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



     No tocante ao recurso de Keli Cristina Aparecida de Carvalho, em que se alega afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente